Tribunal: TJDFT
Processo: 0734156-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 85, § 8. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
2. Situação em análise em que se constata que a fixação de honorários advocatícios com base no valor da condenação representaria condenação em valor irrisório, incapaz de remunerar o trabalho do advogado desenvolvido no feito, sendo perfeitamente aplicável o § 8o, do art. 85, do CPC, fixando-se a verba honorária com base na apreciação equitativa do julgador.
3. Recurso parcialmente provido.